Tribunal: TJSP
Processo: 1008826-53.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel pela internet (piscina). Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente, afastada a indenização extrapatrimonial, com sucumbência proporcional. Recurso do autor, pretendendo a condenação da ré a indenizá-lo pelos danos morais experimentados. Impossibilidade. Defeito no produto, que foi restituído à empresa, mas não

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel pela internet (piscina). Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente, afastada a indenização extrapatrimonial, com sucumbência proporcional. Recurso do autor, pretendendo a condenação da ré a indenizá-lo pelos danos morais experimentados. Impossibilidade. Defeito no produto, que foi restituído à empresa, mas não substituído. Aborrecimento inerente a prejuízo material. Dano moral não configurado. O descumprimento do contrato enseja aborrecimento e dissabor que, em regra, não provoca ato lesivo à reparação por dano moral pretendida pelo apelante, exceto em circunstâncias excepcionais, ausente comprovação nos autos. Sucumbência proporcional. Manutenção. Apelante que decaiu de metade dos pedidos formulados na petição inicial (art. 86 CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, em mais 5% do valor fixado em 1o Grau, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000338815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008826-53.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ANDERSON LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WMB
COMERCIO ELETRONICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. Declara voto o 2o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1008826-53.2017.8.26.0664
APELANTE: ANDERSON LOPES DA SILVA
APELADO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ DE 1o GRAU: CAMILO RESEGUE NETO
VOTO No 6398

APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel pela internet
(piscina). Ação de indenização por danos materiais e morais,
julgada parcialmente procedente, afastada a indenização
extrapatrimonial, com sucumbência proporcional. Recurso do
autor, pretendendo a condenação da ré a indenizá-lo pelos
danos morais experimentados. Impossibilidade. Defeito no
produto, que foi restituído à empresa, mas não substituído.
Aborrecimento inerente a prejuízo material. Dano moral não
configurado.
O
descumprimento
do
contrato
enseja
aborrecimento e dissabor que, em regra, não provoca ato lesivo
à reparação por dano moral pretendida pelo apelante, exceto
em circunstâncias excepcionais, ausente comprovação nos
autos. Sucumbência proporcional. Manutenção. Apelante que
decaiu de metade dos pedidos formulados na petição inicial
(art.
86
CPC).
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios
em favor do patrono da ré, em mais 5% do valor fixado em 1o
Grau, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art.
98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por ANDERSON LOPES DA SILVA contra
WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA., julgada parcialmente
procedente pela r. sentença atacada (fls. 117/121), cujo relatório adoto,
condenando a ré a restituir ao autor, na forma simples, o valor pago pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produto, ou seja, R$ 331,90, com correção monetária desde a data da
propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
afastada a indenização extrapatrimonial, com sucumbência proporcional,
sendo que “as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, serão divididos igualmente
entre as partes, ressalvado o disposto no art. 98, §3° do Novo Código o
Processo Civil, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária
gratuita”.
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação (fls. 123/133), pretendendo a condenação da parte contrária a
indenizá-lo pelos danos morais experimentados, alegando que a entrega do
produto defeituoso gerou constrangimento, tristeza, dor e sofrimento,
aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
Ressalta
a
importância
de
uma
sentença
condenatória de valor não inferior a 50 salários mínimos, entendendo
trazer benefícios não só ao caso concreto, mas a toda sociedade, por coibir
a ré em reincidir a conduta lesiva, pugnando, ainda, pela condenação da
parte contrária, com exclusividade, às verbas sucumbenciais, ou a sua
majoração.
O recurso foi devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram
concedidos ao apelante (fls. 29).
Contrarrazões às fls. 191/200.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo consta da petição inicial, o autor efetuou
a compra de uma piscina da marca Easy Set, de 3.853 litros (com bomba e
filtro de 220v), pelo valor de R$ 331,90, para presentear sua filha de 12
anos no natal.
Consta, ainda, que o produto foi entregue com
defeito de fabricação, ao que solicitou a substituição devolvendo o produto
defeituoso à ré, mas sem receber outro em seu lugar.
Inicialmente, registre-se ser inegável que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se,
dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor, porquanto os litigantes
se enquadram nas definições de consumidor (art. 2o) e fornecedor (art. 3o)
da Lei no 8.078/90.
O art. 14 do CDC impõe aos fornecedores o dever
de reparar os prejuízos que causarem aos consumidores. E, nesse aspecto,
sustenta o apelante haver experimentado prejuízo de ordem moral, passível
de indenização a esse título.
Com efeito, embora seja incontroversa a falha nos
serviços prestados pela apelada, há que se ponderar a repercussão dos fatos
na esfera psicológica do consumidor para justificar a indenização
reclamada na exordial.
In casu, os fatos não ultrapassaram o campo dos
dissabores ou contratempos pelos quais qualquer indivíduo está sujeito no
seu dia-a-dia, fatos absolutamente normais na vida cotidiana e sem
qualquer lesão aos sentimentos íntimos do apelante ou violação aos
princípios da dignidade da pessoa humana.
Realmente, o produto entregue pela empresa-ré
não atendeu às suas expectativas, deixando a apelada de proceder à devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição ou restituir o valor pago.
Essa atitude da apelada, embora reprovável
porque a não substituição do produto ou a retenção indevida de valor
implica em enriquecimento sem causa, resolve-se mediante condenação à
repetição do indébito, como bem decretada na r. sentença recorrida.
Na verdade, cuida-se de mero inadimplemento
contratual a justificar a indenização por danos materiais, com a restituição
do valor pago, devidamente corrigido, e não morais como pleiteia o
apelante.
A esse respeito, é uniforme o entendimento
firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de que o
inadimplemento contratual implica na obrigação de indenizar os danos
patrimoniais, mas não os danos morais, justamente o caso dos autos. Nesse
sentido:
"I - O inadimplemento do contrato, por si só, pode
acarretar danos materiais e indenização por perdas e
danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância das cláusulas contratuais por uma das
partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e
normalmente o traz - trata-se, em princípio, do
desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria
vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira,
ou a quebra da expectativa de receber valores
contratados, não tomam a dimensão de constranger a
honra
ou
a
intimidade,
ressalvadas
situações
excepcionais". (STJ, REsp no 202.504-SP, DJ 01/10/2001,
Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Segundo anota SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta
para configurá-lo qualquer contrariedade, desconforto,
mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena de ensejar a
sua banalização. Só pode ser considerada como tal a
agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade,
que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e
humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico
do indivíduo, duradoura perturbação emocional, tendo-se
por paradigma não o homem frio e insensível, tampouco o
de extrema sensibilidade, mas sim a sensibilidade ético-
social comum." (Visão Constitucional do Dano Moral
apud Cidadania e Justiça vol. 6, pág. 206, publicação da
Diretoria de Comunicação Social da AMB).
Na mesma linha o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal de Justiça:
"Na verdade, o caso dos autos assemelha-se ao
descumprimento contratual, que, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, 'por si só,
pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e
danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes
possa
trazer
desconforto
ao
outro
contratante
e
normalmente o traz trata-se, em princípio, do desconforto
a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em
sociedade.' (TJSP, REsp n.o 202.504-SP, DJ 1.10.2001)”
(Apelação no 0065843-80.2008.8.26.0114, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 09/03/2015).
E, finalizando, a jurisprudência do C. STJ, que se
amolda perfeitamente à espécie, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COMPRA PELA INTERNET. PRESENTE DE NATAL.
NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. VIOLAÇÃO A
DIREITO
DE
PERSONALIDADE
NÃO
COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DANOS
MORAIS INDEVIDOS. 1.- A jurisprudência desta Corte
tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a
dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio
social não são suficientes para originar danos morais
indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria
adquirida pela internet configura, em princípio, mero
inadimplemento contratual, não dando causa a indenização
por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título. 3.- No caso
dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver
indicação de que o inadimplemento da obrigação de
entregar um "Tablet", adquirido mais de mês antes da data
do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não
comprovados, como causador de grave sofrimento de
ordem moral ao Recorrente ou a sua família..." (STJ-3a T.
- REsp 1399931/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j.
11/02/2014).
No tocante às verbas sucumbenciais, dos
argumentos deduzidos nas razões recursais é possível concluir a pretensão
do apelante à imposição, com exclusividade, à parte contrária.
Como é cediço, quanto à distribuição das verbas
sucumbenciais, considera-se o número de pedidos formulados e o número
de pedidos julgados procedentes ao final da demanda.
In casu, o apelante decaiu de metade dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulados, porquanto não acolhida a pretensão à indenização por danos
morais.
Nesse andar, forçoso reconhecer o sucumbimento
proporcional das partes corretamente arbitrado na r. sentença.
Destarte,
devidamente
equacionada
a
controvérsia, a r. sentença merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono da ré, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em
mais 5% do valor fixado em 1o Grau, com a ressalva do art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Anderson Lopes da Silva
Apelada: WMB Comercio Eletronico Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25425
Razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da
Requerida para 10% (dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
109097BF
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
10973849
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008826-53.2017.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.